Tribunal: TJES
Processo: 0009884-76.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009884-76.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGENALDO JOSE BUZETTE GAYGHER e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009884-76.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGENALDO JOSE BUZETTE GAYGHER, LUIS ADAO DE SOUZA, AILSON BARROS DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ELUIZ CARLOS DE MELO - ES3470
Advogados do(a) APELADO: DELANO SANTOS CAMARA - ES7747-A, SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A
Advogados do(a) APELADO: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO - ES3674-A, MARIA DA PENHA DOS ANJOS ALVES - ES17653-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. ANÁLISE DE ÁLIBI. PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelos acusados contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para reformar sentença de impronúncia e pronunciar os réus, nos termos da denúncia.

A sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, havia impronunciado os acusados, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, por entender ausentes indícios suficientes de autoria ou participação.

No julgamento da apelação, o Tribunal concluiu pela presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, reputando cabível a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

Nos aclaratórios, os embargantes alegaram omissão, obscuridade e contradição, ao argumento de que o acórdão teria admitido a pronúncia com base, essencialmente, em depoimento extrajudicial não submetido ao contraditório judicial, sem explicitar, de modo individualizado, os elementos autônomos de corroboração.

Sustentaram, ainda, ausência de enfrentamento específico de teses defensivas relativas à individualização probatória da conduta atribuída a cada embargante e, quanto a um deles, omissão no exame do álibi deduzido nos autos. Requereram o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao admitir a pronúncia com referência a depoimento extrajudicial supostamente corroborado por outros elementos dos autos, sem individualização suficiente dos fundamentos; e (ii) saber se houve omissão no exame da tese defensiva relativa ao álibi de um dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão ampla do mérito, salvo quando o saneamento do vício puder, por consequência lógica, alterar o resultado do julgamento.

Não se verificou omissão absoluta quanto à alegação de indevida utilização de elemento inquisitorial, pois o acórdão embargado já havia assentado a inexistência de vedação legal à consideração, na fase de pronúncia, de elementos colhidos na investigação, desde que não empregados de forma isolada, em consonância com a disciplina do art. 155 do Código de Processo Penal e com a natureza do juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do mesmo diploma.

Também não se configurou contradição embargável, uma vez que a divergência entre a conclusão da sentença de impronúncia e a do acórdão que deu provimento à apelação ministerial não traduz incoerência interna do pronunciamento judicial, mas simples revaloração do conjunto probatório pelo Tribunal, o que não se enquadra na hipótese do art. 619 do Código de Processo Penal.

Houve, contudo, fundamentação excessivamente genérica no ponto em que o acórdão se referiu a interceptações telefônicas, laudos e vínculos pretéritos entre os envolvidos, sem maior explicitação da correlação desses elementos com a imputação dirigida a cada embargante, o que autorizou o acolhimento parcial dos embargos apenas para integração e aclaramento da motivação, sem modificação da conclusão.

Em relação aos embargantes que questionaram a suficiência da corroboração probatória, o acórdão integrado consignou, de modo expresso, que o Tribunal não afirmou certeza condenatória, mas apenas reconheceu a existência de lastro indiciário apto à submissão da acusação ao Tribunal do Júri, preservando-se a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Quanto ao embargante que invocou álibi, o voto acolheu parcialmente os aclaratórios para esclarecer que o depoimento judicial indicado pela defesa foi considerado, mas não reputado bastante, em sede de pronúncia, para esvaziar o conjunto indiciário então valorado, não impondo, por si só, a impronúncia.

A decisão ainda registrou que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual não se reconheceu vício autônomo quanto a alegações defensivas acessórias.

Para fins de prequestionamento, foram dados por enfrentados os arts. 3º, 155, 413, 414, 619 e 620 do Código de Processo Penal, o art. 1.022 do Código de Processo Civil, e os arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição da República.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar e aclarar a fundamentação do acórdão embargado, mantido, no mais, o resultado do julgamento anteriormente proferido.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, quando o acórdão, embora tenha enfrentado a controvérsia sobre a admissibilidade da pronúncia fundada em elementos inquisitoriais corroborados por outros dados dos autos, apresente fundamentação genérica quanto à individualização desses elementos ou ao exame de tese defensiva específica, hipótese em que se impõe apenas a integração da motivação, sem alteração do resultado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 3º; art. 155; art. 413; art. 414; art. 619; art. 620. Código de Processo Civil, art. 1.022. Constituição da República, art. 5º, LIV; art. 5º, LV; art. 5º, LVII; art. 93, IX.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luiz Adão de Souza, Agenaldo José Buzette Gaygher e Ailson Barros dos Santos, contra acórdão desta Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar sentença de impronúncia e pronunciar os acusados, nos termos da denúncia.

Consta dos autos que o Ministério Público se insurgiu contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, impronunciou os acusados, por entender ausentes indícios suficientes de autoria ou participação. No julgamento da apelação, esta Câmara concluiu pela presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, reputando cabível a submissão dos réus ao Tribunal do Júri.

Nos embargos, Luiz Adão de Souza sustenta ocorrência de omissão, obscuridade e contradição. Afirma, em síntese, que o acórdão embargado teria admitido pronúncia fundada, precipuamente, em depoimento extrajudicial de Messias Tomaz Rocha, sem esclarecimento adequado acerca dos elementos autônomos de corroboração judicializada.

Aduz, ainda, ausência de enfrentamento específico da tese defensiva segundo a qual não haveria individualização probatória, em relação à participação que lhe foi atribuída, bem como omissão quanto ao reflexo do álibi apresentado por corréu sobre consistência da narrativa acusatória. Requer saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Agenaldo José Buzette Gaygher, por vez própria, alega que o acórdão incorreu em omissão, obscuridade e contradição ao afirmar, de forma genérica, que o depoimento extrajudicial de Messias Rocha Tomaz estaria corroborado por interceptações telefônicas, laudos e vínculos pré-existentes, sem indicar, de modo individualizado, quais seriam esses elementos e como eles se relacionariam, especificamente, à imputação lançada contra ele. Sustenta que a tese defensiva apresentada nas contrarrazões foi no sentido de que a acusação, quanto à pessoa dele, repousaria em relato inquisitorial colhido sem contraditório e qualificado pela defesa como
hearsay
, de modo que seria necessária manifestação expressa acerca da efetiva existência de suporte probatório judicializado. Ao final, postula acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, com integração do julgado e prequestionamento da matéria.

Ailson Barros dos Santos, a seu turno, afirma que o acórdão deixou de enfrentar, de forma adequada, tese defensiva relacionada ao álibi deduzido nos autos. Sustenta que a defesa, desde as contrarrazões, apontou depoimento judicial de Maria Helena, no qual foi afirmado que ele se encontrava em festa comunitária na localidade de São João Batista, em horário compatível com os fatos, exercendo atividade visível e contínua, o que infirmaria narrativa acusatória segundo a qual teria conduzido motocicleta empregada na execução do crime.

Aduz, ainda, que o acórdão adotou, como suporte decisório, depoimento extrajudicial não submetido ao contraditório, sem esclarecer, de modo concreto, quais elementos judicializados lhe dariam corroboração. Requer acolhimento dos embargos para saneamento dos vícios indicados, com fins integrativos e de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009884-76.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGENALDO JOSE BUZETTE GAYGHER, LUIS ADAO DE SOUZA, AILSON BARROS DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ELUIZ CARLOS DE MELO - ES3470
Advogados do(a) APELADO: DELANO SANTOS CAMARA - ES7747-A, SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A
Advogados do(a) APELADO: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO - ES3674-A, MARIA DA PENHA DOS ANJOS ALVES - ES17653-A

VOTO

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e cabíveis.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luiz Adão de Souza, Agenaldo José Buzette Gaygher e Ailson Barros dos Santos, contra acórdão desta Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar sentença de impronúncia e pronunciar os acusados, nos termos da denúncia.

Como cediço, os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão ampla da causa, nem ao reexame do acerto da conclusão adotada, salvo quando o saneamento do vício, por consequência lógica, conduzir à modificação do resultado.

Feita tal observação, verifico que os aclaratórios não merecem acolhimento com efeitos infringentes.

Há, todavia, necessidade de integração pontual do acórdão, para explicitação mais individualizada de fundamentos já adotados, de modo a afastar alegações de omissão e obscuridade.

O núcleo argumentativo comum às três defesas repousa em duas premissas.

A primeira consiste na alegação de que o acórdão teria admitido a pronúncia com base, essencialmente, em depoimento extrajudicial de Messias Tomaz Rocha, colhido sem contraditório judicial.

A segunda reside na assertiva de que, apesar de o julgado ter mencionado, em caráter genérico, existência de interceptações telefônicas, laudos e vínculos pretéritos entre envolvidos, não houve individualização suficiente da correlação desses elementos com a imputação dirigida a cada embargante.

Nesse ponto, assiste razão parcial às defesas.

De fato, o acórdão embargado expressamente consignou que inexiste vedação legal à utilização, para fins de pronúncia, de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que não isolados, mas corroborados por outros dados constantes dos autos.

Também assentou que os depoimentos extrajudiciais se mostrariam harmônicos com interceptações telefônicas, laudos e vínculos preexistentes entre os envolvidos. Houve, portanto, enfrentamento da tese jurídica central suscitada pelas contrarrazões, consistente na inviabilidade de pronúncia baseada, de forma exclusiva, em elemento inquisitorial.

Não se pode falar, pois, em omissão absoluta, quanto ao tema do art. 155 do Código de Processo Penal, tampouco em silêncio quanto à objeção defensiva, ligada à natureza extrajudicial da declaração de Messias Tomaz Rocha.

O acórdão enfrentou a questão e adotou solução expressa, em linha com orientação segundo a qual, na fase de pronúncia, exige-se juízo de admissibilidade da acusação, fundado em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, não em certeza plena.

Sucede, entretanto, que a forma de exposição dos fundamentos, no ponto, mostrou-se excessivamente genérica. A referência global a interceptações telefônicas, laudos e vínculos pretéritos, sem maior desenvolvimento argumentativo, quanto à vinculação de tais elementos à situação de cada acusado, autorizou a oposição dos aclaratórios, ao menos para fins integrativos.

Essa deficiência, contudo, não configura contradição interna do julgado.

A divergência entre a conclusão da sentença e a conclusão do acórdão não traduz contradição embargável. O tribunal pode, legitimamente, valorar o conjunto probatório em sentido diverso, daquele adotado pelo juízo de origem. A contradição, para fins do art. 619 do CPP, há quando premissas inconciliáveis coexistem no próprio pronunciamento judicial. Não é o que se verifica.

O que se observa é quadro de fundamentação sintética, apto a ensejar esclarecimento adicional, sem infirmar, porém, a conclusão alcançada no julgamento da apelação.

No tocante a Agenaldo José Buzette Gaygher, a defesa, desde contrarrazões, sustentou que a imputação de suposta condição de mandante ou financiador estaria apoiada, em essência, no relato extrajudicial de Messias, reputado pela defesa como
hearsay
, sem contraditório e oriundo de colaborador interessado em benefícios processuais.

O acórdão respondeu a essa linha argumentativa ao afirmar que tal relato não foi considerado isoladamente.

Ainda assim, mostra-se adequado aclarar que, no juízo de pronúncia, não se exigiu prova fechada ou definitiva da atuação de Agenaldo, mas apenas presença de lastro indiciário, apto a submeter a narrativa acusatória ao crivo natural do Tribunal do Júri.

A menção a vínculos pretéritos entre agentes, à dinâmica global descrita na denúncia e aos demais elementos produzidos nos autos foi feita nesse contexto, como reforço ao juízo de admissibilidade da acusação, e não como declaração de certeza acerca da autoria. A integração ora promovida tem apenas tal finalidade explicativa.

Quanto a Luiz Adão de Souza, os embargos também apontam ausência de corroboração específica.

Aqui, a mesma observação se impõe.

O acórdão não reputou suficiente, por si só, a declaração extrajudicial de Messias. Considerou, isto sim, que o quadro probatório, examinado em perspectiva própria de pronúncia, revelava indicativos suficientes para remessa do caso ao Júri.

A crítica defensiva, todavia, revela pertinência parcial no ponto em que reclama maior clareza quanto à individualização dos fundamentos. Registre-se, pois, que o juízo exercido por esta Câmara permaneceu restrito à suficiência indiciária, sem antecipação de certeza condenatória, nem substituição da competência constitucional do Conselho de Sentença.

No que se refere a Ailson Barros dos Santos, a alegação de omissão quanto ao álibi merece acolhimento parcial, apenas para esclarecimento.

O acórdão embargado mencionou a tese defensiva, analisando de modo conciso. Convém tornar explícito que o depoimento invocado pela defesa, embora relevante, não foi reputado bastante, em sede de pronúncia, para esvaziar o conjunto indiciário então considerado.

Isso porque, nesta fase processual, a presença de versão defensiva favorável, ainda que amparada em elemento oral judicializado, não impõe, necessariamente, impronúncia, desde que subsistam indícios de autoria aptos a justificar submissão da controvérsia ao órgão constitucionalmente competente para apreciação exauriente da prova.

O ponto, portanto, foi valorado, embora caiba agora explicitá-lo de modo mais desenvolvido.

Também não procede alegação de omissão, em torno da chamada “recusa à delação premiada”, aventada especialmente por defesa de Luiz Adão.

Tal argumento não se mostra, em si, fato decisivo para infirmar conclusão adotada, nem possui densidade autônoma capaz de impor pronunciamento específico. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No mesmo sentido, não há vício a sanar quanto à invocação dos princípios do contraditório, da presunção de inocência e do
in dubio pro societate
.

O acórdão embargado examinou, de forma suficiente, moldura jurídica aplicável à fase de pronúncia. O inconformismo defensivo, nesse ponto, revela pretensão de rediscutir mérito da decisão, providência incompatível com via estreita dos embargos de declaração.

Importa registrar, por fim, que a integração do julgado ora promovida não altera resultado do julgamento da apelação.

A conclusão permanece inalterada, pois os embargantes não demonstraram existência de vício capaz de desconstituir, por si, juízo de admissibilidade da acusação anteriormente firmado. O que se faz, nesta sede, é apenas aclarar fundamentos, especialmente quanto à natureza não exclusiva do elemento inquisitorial considerado e quanto à razão pela qual o álibi de Ailson, embora analisado, não foi tido como suficiente para afastar, desde logo, a pronúncia.

Para fins de prequestionamento, dou por enfrentados os arts. 155, 413, 414, 619 e 620 do Código de Processo Penal, art. 3º do CPP, art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição da República, sem que disso decorra, contudo, alteração do resultado proclamado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para integrar e aclarar a fundamentação do acórdão embargado, nos termos deste voto, mantendo-se, no mais, incólume o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)